Tribunal: TJBA
Processo: 8063944-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063944-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DIOVALDO LOPES DO CARMO Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL. AUTOR PORTADOR DE HIV. RELATÓRIO MÉDICO QUE NÃO DESCREVE NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. A decisão hostilizada examinou adequadamente o pedido de antecipação da tutela deduzido na ação originária, notadamente porque a necessidade de utilização frequente do transporte intermunicipal para tratamento da patologia da qual o autor é portador não restou comprovada. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8063944-82.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante DIOVALDO LOPES DO CARMO e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Des. Jorge Barretto Relator